Tribunal: TJMT
Processo: 1003861-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003861-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), IRMAOS BRUCH LTDA - EPP - CNPJ: 06.262.955/0001-01 (AGRAVANTE), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE FERREIRA PONTES - CPF: 705.705.824-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

IRMÃOS BRUCH LTDA - EPP

AGRAVADO(s):

ERAI MAGGI SCHEFFER

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEFERIMENTO DE PENHORA DO VEÍCULO DA DEVEDORA COM RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELAS CONSTANTES PARALISAÇÕES DO FEITO POR MAIS DE UM ANO – INOCORRÊNCIA –
TESE 1.1
DO
TEMA IAC N. 1
DO STJ E
TEMA 628 DO STJ
– PROCEDIMENTO QUE JAMAIS PERMANECEU PARALISADO POR CINCO ANOS ININTERRUPTOS POR CULPA DO CREDOR – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO TRATOR SOB PENA DE INVIABILIZAR ATIVIDADES FINANCEIRAS DO DEVEDOR – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INDISPENSABILIDADE DO BEM – DIFICULDADES DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS – AUSÊNCIA DE BOA VONTADE DO DEVEDOR NA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(
Tese 1.1 do
Tema IAC n. 1 do STJ
)

“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva
é quinquenal
, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
” (
Tema 628 do STJ
)

Logo, se manejado tempestivamente o pedido de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, além de o credor não ter permanecido inerte por cinco anos ininterruptos, a demora na satisfação do crédito
exequendo
se deu pela renitência obstinada do devedor em não honrar o compromisso assumido e por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos para exame das postulações do credor, no cumprimento das determinações do juízo e prática de atos ordinatórios, descabe falar-se e prescrição intercorrente.

De acordo com a jurisprudência desta Corte, cabível o lançamento de restrição de circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem, sobretudo quando, além de o devedor não demonstrar a indispensabilidade de tal bem às suas atividades, não

há

qualquer movimento ou sinalização no sentido de demonstrar boa vontade na quitação de suas dívidas.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

IRMÃOS BRUCH LTDA - EPP

AGRAVADO(s):

ERAI MAGGI SCHEFFER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
IRMÃOS BRUCH LTDA - EPP
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
n. 0009967-85.2008.8.11.0041 (Cód. 339343) ajuizada por
ERAI MAGGI SCHEFFER
, a qual, além de rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, deferiu o pedido de penhora do veículo da marca Volvo/NL 12 360 4x2T, Placa BWQ1199, Renavam 663593026, determinando, porém, a intimação do exequente para manifestar se persiste o interesse no veículo – posto que no respectivo documento do bem consta restrição por alienação fiduciária –, bem como para requerer o que de direito, no prazo de quinze dias.

Sustenta, resumidamente, que por várias vezes o exequente abandonou a causa por mais de um ano, nos termos do inciso II do art.485 do CPC/15, em especial no interregno compreendido entre 28.12.2013 e 12.08.2015, sem nem mesmo indicar bens da agravante à penhora o que, no seu entender, além de justificar a extinção sumária do cumprimento de sentença originário, a suscitada inércia daria azo ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Alega, no mais, que a persistir a ordem de constrição e restrição de circulação do veículo penhorado, haverá uma clara inviabilização de sua cadeia produtiva – no qual o bem é utilizado – com dano irreversível à manutenção de suas atividades, pois não mais conseguirá honrar o pagamento dos gastos com pessoal e outras obrigações, enquanto pendente de decisão definitiva a matéria relativa à ocorrência da alegada prescrição intercorrente.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão liminar da ordem de prosseguimento da execução, requerendo, subsidiariamente, que seja suspensa, ao menos, a ordem de restrição de circulação, mantendo-se apenas a vedação à venda do veículo constrito.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do procedimento originário de cumprimento de sentença e desconstituição da penhora atacada.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 159853160.

Contrarrazões no ID. n. 161563199, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos originários, o agravado ajuizou a ação monitória originária visando o recebimento dos valores estampados nos cheques ns. 591024, 591025, 591026 e 591027, sacados contra o Banco HSBC que, somados, remontavam o valor originário de R$34.267,80, mas que atualizados até a data do ajuizamento, resultavam no valor de R$39.566,53.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência da pretensão monitória para constituir de pleno direito, em título judicial, o crédito de R$39.566,53, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde 04/04/2008 e juros de mora desde a citação válida.

Certificado o trânsito em julgado em 18/07/2011 (ID. n. 86346621 - Pág. 80 dos autos de origem), a parte autora, ora agravada, manejou o pedido de cumprimento de sentença, pugnando pela intimação da ré emitente para o pagamento do crédito judicial que, em 11/08/2011, já atingia R$67.823,59 (ID. n. 86346621 - Pág. 76 dos autos de origem).

Intimado para pagamento, a ora agravante quedou-se inerte, pelo que, instado pelo juízo, o credor agravado peticionou nos autos requerendo, em 16/04/2012 (ID. n. 86346621 - Pág. 82 dos autos de origem), a nova intimação da devedora para o pagamento, acrescida agora ao valor exequendo a multa do art. 475-M do CPC/73, vigente à época.

Diante desse novo pedido, somente em 17/06/2013 – ou seja,
mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses depois
– o juízo despachou nos autos (ID. n. 86346621 - Pág. 86 dos autos de origem).

Instado a indicar bens à penhora, o credor agravado pugnou ainda em 08/01/2014 pela penhora
on line
de ativos financeiros e bens móveis através dos sistemas BACENJUD e INFOJUD (ID. n. 86346621 - Pág. 87 dos autos de origem).

No entanto, ao invés de apreciar tal requerimento, apenas em 12/08/2015 –
isto é, quase 1 (um) ano e 7 (sete) meses depois
– o juízo singular manifestou-se nos autos (ID. n. 86346621 - Pág. 97 dos autos de origem), e não para apreciar tal requerimento, mas apenas para que o autor apresentasse o valor atualizado de seu crédito judicial.

Em atendimento, o credor recorrido peticionou nos autos em 24/08/2015, informado que o crédito já atingia R$132.070,86 (ID. n. 86346621 - Pág. 99 dos autos de origem).

Todavia, apenas em 11/04/2016 –
quase 8 (oito) meses depois
– o magistrado singular tornou a decidir nos autos, quando, então, deferiu a busca de valores via BACENJUD, a qual restou infrutífera (ID. n. 86346621 - Pág. 101 dos autos de origem).

Porém, somente em 37/01/2017 –
mais de 10 (dez) meses mais tarde
– é que o juízo singular determinou a intimação do credor para dizer nos autos acerca do fracasso do bloqueio de ativos (ID. n. 86346621 - Pág. 109 dos autos de origem).

O exequente agravado peticionou, assim, nos autos, em 02/03/2017, para informar valor atualizado e tornar a requerer a pesquisa de bens do réu agravante através dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD (ID. n. 86346621 - Pág. 114/115 dos autos de origem).

Contudo, apenas em 10/02/2020 –
ou seja, quase 3 (três) anos mais tarde
– tal pedido foi apreciado, oportunidade em que o juízo da causa o deferiu para a inclusão do nome do devedor recorrente nos cadastros de inadimplentes (ID. n. 86346621 - Pág. 117 dos autos de origem).

Em 13/06/2022, o credor agravado torna a requerer inclusão de restrição para transferência e circulação sobre automóvel VOLVO/NL 12 360 4X2T, Placa BWQ1199, Renavan 663593026, registrado no DETRAN/MT em nome da executada
IRMÃOS BRUCH LTDA
(ID. n. 87387310 - Pág. 2 dos autos de origem).

Na sequência, a devedora agravante opôs em 29/07/2022, a
Exceção de Pré-executividade
de ID. n. 91250827 dos autos de origem, requerendo suspensão dos atos executórios de constrição de circulação sobre o veículo indicado pelo
exequente
, sob pena de inviabilizar sua cadeia de produção, causando-lhe danos irreparáveis.

E na decisão agravada, além de rejeitar a referida
exceptio
, o juízo singular deferiu penhora do veículo da marca Volvo/NL 12 360 4x2T, Placa BWQ1199, Renavam 663593026, determinando a intimação do credor agravado para se manifestar quanto à subsistência de seu interesse na constrição, tendo em vista a existência de uma restrição por alienação fiduciária na documentação do referido bem.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso pelas razões expostas no relato.

Entretanto, constata-se que não demonstrado qualquer desacerto a justificar a revogação da decisão agravada.

A esse respeito, impende destacar que, ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC nº 1
.

E na primeira delas, o paradigma preceitua que
“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(
Tese 1.1
)

E neste particular, conforme cediço, quando do julgamento do REsp 1.101.412/SP também sob o rito dos repetitivos, a mesma Segunda Seção do STJ cristalizou o entendimento segundo o qual “
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
” (
Tema 628 do STJ
)

Logo, conciliando os mencionados precedentes específicos, no caso de cumprimento de sentença proferida em ação monitória fundada em cheque, só há cogitar-se a ocorrência da prescrição intercorrente se, na fase de cumprimento, da sentença, o credor permanecer por um lapso igual ou superior a cinco anos ininterruptamente.

No entanto, como demonstrado no histórico fático acima, o credor agravado jamais deixou de peticionar nos autos requerendo o que de direito por interregno próximo ao quinquenal.

Ao contrário, conforme bem consignou o magistrado de origem na decisão agravada, não evidenciada qualquer inércia do excepto/exequente,
“eis que o mesmo vem impulsionando o feito sempre que provocado”,
sendo que
“o longo tempo de trâmite da demanda se dá em razão da resistência da excipiente/executada em pagar a dívida, cumprir com sua obrigação a que foi condenada”
(ID. n. 107295138 - Pág. 3).

Aliás, como acima demonstrado, se até o momento o credor recorrido não logrou satisfazer seu crédito, evidente que o mecanismo judiciário é quem mais contribuiu para tanto, haja vista que por algumas vezes demorou-se mais de ano para dar impulso ao feito, sendo que em uma delas esse lapso quase chegou a incríveis três anos!

Dessa forma, o credor agravado não pode ser prejudicado por uma inércia que não foi sua.

De igual modo, a executada excipiente tenta fundamentar o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente na dicção dos incisos II e III do art.485 do CPC/15.

Ocorre que a paralisação ânua do processo por negligência das partes e/ou por abandono das partes servem para justificar uma possível extinção não meritória do feito, jamais a prescrição intercorrente e, ainda assim, se a parte tiver sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito e, ainda assim, permanecido inerte.

Além disso, ainda não houve qualquer ordem de alienação do bem constrito, cuja venda, ademais, demandará a prévia oitiva do proprietário fiduciário do bem penhorado, na forma inciso I do art.799 e inciso IV do art.889, ambos do CPC/15.

Ao contrário, aliás, na própria decisão agravada o juízo de origem determina a intimação do autor credor para manifestar se ainda tem interesse na referida constrição, uma vez que o bem a ser penhorado está gravado em benefício de outrem.

Nesse particular, de se destacar que o extrato do veículo junto ao DETRAN de ID. n. 159733165 - Pág. 131/132, evidencia que este conta com pelo menos outras duas restrições de circulação emanadas de ordens judiciais, sendo uma oriunda do TRT da 23ª Região (Proc. n. 0041700-34.2010.5.23.0003) e outra deste Tribunal (Proc. n. 0023481-08.2008.8.11.0041).

No mais, vale ainda destacar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“É cabível o lançamento de restrição de circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 1013733-67.2022.8.11.0000, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 01/12/2022)

Além do mais, a arguição da agravante no sentido de que a ordem de indisponibilidade do caminhão trator pode inviabilizar a manutenção de suas atividades trata-se de mera retórica, não tendo sido trazida nenhuma prova robusta nos autos nesse sentido.

Ainda que assim não o fosse, certo é que n não havendo da parte devedora requerida qualquer movimento ou sinalização no sentido de demonstrar boa vontade na quitação de suas dívidas, inexiste razões para autorizá-la a continuar a explorar o mencionado veículo que, de resto, já tem mais de 26 (vinte e seis) anos de fabricação, vez que sua constante depreciação do bem pode levar à perda de seu preço de mercado, prejudicando ainda mais o agravado.

Se é verdade que a empresa executada
“não possui condições de manter e pagar salários e demais obrigações”
precisando de um
“prazo hábil”
para a sua
“reorganização financeira”
como afirma em suas razões de recorrer, deve lançar mão do pedido de recuperação judicial, quando, então, haverá o tratamento isonômico entre todos os credores de mesma classe,

Assim, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023